Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-22.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-22.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Competência Tributária, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI E ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ALEGADo ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO RECURSAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO REJEITADO E RECURSO ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorário recursaL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

4. Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1003143-22.2019.8.11.0037 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão.

Inconformada, a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli sustenta que o v. acórdão possui erro material, pois, comprovou nos autos que as operações interestaduais do FETHAB são tributadas pelo ICMS, não tendo aderido à mesma.

Já o Estado de Mato Grosso, alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Os embargados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram manifestação (id. 177141667 e id. 177141668).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e pelo Estado de Mato Grosso visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1003143-22.2019.8.11.0037 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de erro material e omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos no tocante ao apelo interposto pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, não havendo que se falar em erro material no tocante a suposta comprovação de que as operações interestaduais do FETHAB são tributadas pelo ICMS.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
não há como concluir que o recolhimento do FETHAB implica em recolhimento do ICMS ou em burla à imunidade tributária, como querem crer a autora, ora recorrente.

Na verdade, a contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019.

Assim, toda a matéria questionada pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu,
no tocante a exigência do recolhimento da contribuição ao FETHAB sobre as operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, inclusive no transporte de milho, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, convém destacar que a Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019, assim dispõe em seu 7o, §1o-A
, inc. III, verbis:

“Art. 7o O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé, madeira serrada e madeira em tora, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o FABOV, para o Instituto Matogrossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, bem como para o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso.

[...]

§1o-A A contribuição ao FETHAB será, também, devida nas operações mencionadas com os produtos adiante arrolados, hipóteses em que o remetente da mercadoria deverá recolher os valores assinalados que serão creditados à conta do referido Fundo:

[...]

III - 6% (seis por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por tonelada de milho transportada, nas operações interestaduais, nas operações de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação, previstas no parágrafo único do art. 3o da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996.”

À vista disso, em que pese as alegações da apelante no sentido de que o FETHAB é ilegal e inconstitucional, o certo é que a aludida matéria é conhecida e pacificada por este Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer ilegalidade praticada pela Fazenda Pública
, senão vejamos, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade.

Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar
.” (RAC n. 1005979-53.2019.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 20.06.2022 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA– AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar. Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS
.” (RAC n. 1005626-13.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.03.2022).

“MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – DECADÊNCIA AFASTADA – PRAZO RENOVADO A CADA COBRANÇA PELO FISCO - DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DO FETHAB – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar
. (N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de APELANTE(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A E OUTROS APELADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RAC n. 1046481-34.2019.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 14.02.2023 – negritei).

Assim, não há como concluir que o recolhimento do FETHAB implica em recolhimento do ICMS ou em burla à imunidade tributária, como querem crer a autora, ora recorrente.

Isso porque, a contribuição ao fundo é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
, verbis:

“Art. 8o.
O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1o e 1o-A do artigo 7o e nos artigos 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F e 7o-F-1 é, cumulativamente
:

I -
faculdade do contribuinte
;

[...]

III -
condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto
.

§1o A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB, ao FABOV e às entidades pertinentes, indicadas no caput do artigo 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo.” (negritei e grifei)

Ora, com a devida vênia, a Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

Por conseguinte, considerando que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, é certo precisar observar o princípio da anterioridade nonagesimal.

Ademais, ainda que a apelante sustente que houve aumento indireto da carga tributária, é certo que o tributo em si não houve alteração, posto que a contribuição do FETHAB é facultativa, portanto, não incidindo os princípios dos tributos
. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR –– DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da compulsoriedade, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal
.

Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao Fethab trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS
.

Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de mandado de segurança.” (TJMT, RAI n. 1004828-78.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.09.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 173464669 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o erro matertial alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses de empresa embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a empresa embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, o Estado de Mato Grosso assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem, sob o fundamento de que
“a compulsoriedade é a principal característica que define o tributo e, segundo consta na Lei que o instituiu, o FETHAB é apenas contrapartida para fruição do benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 142452175).

Sendo assim, o Estado de Mato Grosso pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(TJMT, RED n. 1048527-59.2020.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n. 1131207-14.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021 – negritei)

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios oposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser acolhidos para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração

oposto pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli,

ante a inexistência de erro material e, por outro lado
, ACOLHO
os embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos em favor do referido embargante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023